Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004746-72.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS - CPF: 070.713.271-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR DESÍDIA DO AUTOR - APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL - CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE - REGULARIDADE FORMAL - PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.

No que tange à desnecessidade da intimação da Recorrida para apresentar contraminuta ao Apelo, diante da falta de angularização processual, consignei que inobstante as alegações do Banco, ora Agravante, é necessário frisar que nos casos de extinção da ação por inépcia da inicial, a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, sob pena do Apelo não ser conhecido.

Assim, tendo o autor deixado de promover a citação do réu, mesmo depois de intimado sobre a não localização, tem-se por não observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial.

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1004746-72.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 42042963, que não conheceu do Recurso de Apelação, por ausência de pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade.

Inconformada, o Agravante repete as mesmas razões expostas no Apelo.

Afirma ser desnecessária a intimação da Recorrida para apresentar contraminuta ao Apelo, diante da falta de angularização processual.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 42042963, que não conheceu do Recurso de Apelação, por ausência de pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado no julgamento da Apelação:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
NAYARA ARAÚJO SILVÉRIO DE FARIAS SANTOS
, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Consta dos autos eletrônicos que o Apelante foi intimado para informar o novo endereço da Apelada, a fim de que fosse formalizada a citação, conforme prescreve o artigo 331, § 1.o, do CPC, sob pena do Recurso não ser conhecido (ID. 39149963).

Intimado, o Banco Recorrido afirmou ser desnecessária a intimação da Recorrida para apresentar contraminuta, diante da falta de angularização processual. Assim, requereu o julgamento do Apelo em todos os seus termos.

Contudo, inobstante as alegações do Banco Apelante, é necessário frisar que nos casos de extinção da ação por inépcia da inicial, a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, sob pena do Apelo não ser conhecido.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA FINS DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS RECORRIDOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 331, § 1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. A parte, devidamente intimada para indicação do endereço dos recorridos, por força do disposto no art. 331, § 1o, do CPC, inclusive com advertência no sentido de que o não atendimento poderia ensejar o não conhecimento da apelação, nada referiu quanto à indicação do endereço dos recorridos. Desta forma, devidamente intimada a parte acerca da necessária indicação do endereço, tendo esta se quedado inerte quanto ao ponto, é caso de não conhecimento da apelação. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70078490810, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 08-11-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE - ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1- O artigo 331, §1o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de indeferimento da inicial e oferecimento de apelação, quando não houver retratação, o réu deverá ser citado para responder ao recurso. 2- Ausente citação do Estado após a interposição de apelação, resta configurada a nulidade do julgamento colegiado, devendo o apelado ser intimado para, querendo, apresente contrarrazões ao recurso. 3- Embargos acolhidos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.16.094791-7/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6.a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 06/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO POR DESÍDIA DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. CITAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. (...) 4. Quanto a primeira sentença, nos termos do artigo 331, § 1o, do vigente Código de Processo Civil, é necessária a citação dos réus, no caso de recurso (apelação) interposta contra a sentença de indeferimento da inicial. 5. A regularidade formal é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. Assim, tendo os autores deixado de promover a citação dos réus, mesmo depois de intimados sobre a não localização, tem-se por não observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial. Razão pela qual não se conhece do recurso interposto nessas circunstâncias.
(...). (TJDFT, Acórdão n. 1024210, 20160110705057APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Apelação
.

Deixo de fixar honorários recursais diante da ausência de angularização processual.

Intimem-se. Cumpra-se.

Do cotejo das ilações apresentadas pelo Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.

No que tange à
alegada desnecessidade da intimação da Recorrida para apresentar contraminuta ao Apelo, diante da falta de angularização processual, consignei que inobstante as alegações do Banco Apelante, é necessário frisar que nos casos de extinção da ação por inépcia da inicial, a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, sob pena do Apelo não ser conhecido.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO AÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA FINS DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS RECORRIDOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 331, § 1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. A parte, devidamente intimada para indicação do endereço dos recorridos, por força do disposto no art. 331, § 1o, do CPC, inclusive com advertência no sentido de que o não atendimento poderia ensejar o não conhecimento da apelação, nada referiu quanto à indicação do endereço dos recorridos. Desta forma, devidamente intimada a parte acerca da necessária indicação do endereço, tendo esta se quedado inerte quanto ao ponto, é caso de não conhecimento da apelação. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70078490810, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 08-11-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE – ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1- O artigo 331, §1o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de indeferimento da inicial e oferecimento de apelação, quando não houver retratação, o réu deverá ser citado para responder ao recurso. 2- Ausente citação do Estado após a interposição de apelação, resta configurada a nulidade do julgamento colegiado, devendo o apelado ser intimado para, querendo, apresente contrarrazões ao recurso. 3- Embargos acolhidos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.16.094791-7/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 06/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO POR DESÍDIA DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. CITAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. (...) 4. Quanto a primeira sentença, nos termos do artigo 331, § 1o, do vigente Código de Processo Civil, é necessária a citação dos réus, no caso de recurso (apelação) interposta contra a sentença de indeferimento da inicial. 5. A regularidade formal é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. Razão pela qual não se conhece do recurso interposto nessas circunstâncias. ( . . . ) . (TJDFT, Acórdão n. 1024210, 20160110705057APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621).

Assim, tendo o autor deixado de promover a citação do réu, mesmo depois de intimado sobre a não localização, não foi observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pelo desprovimento seja em votação unânime, desde logo, condeno o Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020